Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700740-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENI PEREIRA DE AMORIM DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 0750874-59.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Rejeito a impugnação da parte requerida, haja vista que não demonstrou a incorreção dos cálculos da Contadoria, os quais atenderam expressamente aos parâmetros do título judicial. Transitando em julgado esta decisão, expeça-se a RPV pertinente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os cálculos da Contadoria Judicial apresentaram excesso de R$ 548,59”; b) “constam nas fichas financeiras valores pagos a título de atualização monetária na rubrica 10047, assim, entendemos que a diferença não é devida a parte autora”; c) “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso “para que seja decotado o excesso indicado pelo Distrito Federal.” É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside no excesso (ou não) dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologado pelo Juízo de origem. No caso concreto, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição dos valores constantes nas fichas financeiras sob a rubrica 10047 aos efetivamente pagos à credora, mediante o estabelecimento do amplo contraditório. Nesse quadro, e a considerar a existência de ordem de expedição de RPV, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito